Tribunal: TJBA
Processo: 8074605-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074605-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIR ARNAUT DA CRUZ

Advogado(s)
:
LIVIO ANTONIO SABATTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação indenizatória. Programa PASEP. Alegação de desfalques e falha na correção monetária. Prescrição decenal. Tema 1150 do STJ.
Modificação de entendimento em homenagem ao princípio do colegiado.
Termo inicial do prazo prescricional. Data do saque. Inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada em face do Banco do Brasil, na qual a parte autora alegou a ocorrência de desfalques e incorreta atualização monetária em conta individual vinculada ao Programa PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1300 do STJ, que trata do ônus da prova acerca de saques em contas individualizadas do PASEP; e (ii) definir se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição decenal, bem como estabelecer o termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150.

III. Razões de decidir

3. A suspensão nacional determinada no Tema 1300 do STJ limita-se à controvérsia relativa ao ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas do PASEP, não alcançando hipóteses em que a demanda encontra óbice preliminar intransponível, como o reconhecimento da prescrição, razão pela qual se revela inaplicável ao caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou ausência de correta atualização em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca da suposta lesão.
5. Nos casos de saque integral ou relevante do saldo do PASEP, a ciência inequívoca do dano ocorre no momento do saque, quando o titular tem pleno conhecimento do montante disponibilizado, sendo desnecessária a posterior obtenção de extratos detalhados para o início da contagem do prazo prescricional.

6. Verificado que o saque ocorreu em data superior a dez anos antes do ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, arts. 1.036, 1.037 e 487, II; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, Tema Repetitivo nº 1300; STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; TJBA, Quinta Câmara Cível, precedentes em ações indenizatórias envolvendo o PASEP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.